Tribunal: TJSP
Processo: 0014297-87.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT) – APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, ACENANDO-SE COM AUSÊNCIA DO DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA, PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT) – APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, ACENANDO-SE COM AUSÊNCIA DO DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA, PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS POR UM DOS RÉUS E A REVELIA DO OUTRO ALÉM DAS PALAVRAS DO OFENDIDO – ACUSADOS QUE INDUZIRAM A VÍTIMA EM ERRO, ASSIM OBTENDO VANTAGEM ILÍCITA PELO USO DE CÁRTULAS NÃO VERDADEIRAS – DOLO 'AB INITIO' EVIDENCIADO, DESCABENDO ACENAR COM ATIPICIDADE DO FATO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO PARCIAL – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE PARA OS DOIS ACUSADOS, CUMPRINDO EXCLUIR AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS PORQUE NÃO CARACTERIZADA A AGRAVANTE, REDUZIDA A REPRIMENDA – REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO QUE SE AFIGURA ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, DESCABIDA A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE, DESPROVENDO-SE O RESTANTE.